Tribunal: TJSP
Processo: 1026090-45.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização de valores. Recebimento das chaves sem arguir o atraso na entrega da totalidade do complexo formado por hotel, shopping e torres comerciais. É inequívoco que houve atraso de 8 meses na entrega da unidade autônoma do hotel, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias. Incidência ao caso

Ementa:

Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização de valores. Recebimento das chaves sem arguir o atraso na entrega da totalidade do complexo formado por hotel, shopping e torres comerciais. É inequívoco que houve atraso de 8 meses na entrega da unidade autônoma do hotel, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias. Incidência ao caso da Súmula no 161 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes deste C. Corte. Em razão do atraso na obra, é devida a multa contratual. Contudo, tratando-se de investimento, sem retorno de capital pré-fixado, não é possível rescindir o contrato por motivo hodiernamente inexistente, o que atentaria contra o ato jurídico perfeito e a boa-fé objetiva, pela aplicação de sua função integrativa da surrectio, uma vez que não houve a denúncia do inadimplemento das rés enquanto esteve perdurava.

Ilegitimidade passiva da rede hoteleira contratada para fazer a administração do empreendimento, porquanto não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação formada pelas sociedades empresárias inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso dos autores parcialmente provido, provido o recurso da ré.